Tribunal: TJBA
Processo: 8010539-90.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010539-90.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, MARCELA BOMFIM BERNARDINO, GABRIELLI ALVES BATISTA

APELADO: FRANCISCO JOSE DE FREITAS

Advogado(s)
:
ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EFEITOS DA REVELIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações simultâneas interpostas por
FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS

(ID. 73355413)
e
L. MARQUEZZO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
(ID. 73355422)
contra sentença da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato. A sentença condenou a ré à restituição de valores cobrados a título de comissão de permanência e determinou o rateio das custas processuais, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da comissão de permanência encontra amparo no contrato e se é devida sua restituição; (ii) estabelecer se é cabível a fixação ou majoração de honorários advocatícios em favor do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a comissão de permanência não pode ser cobrada de forma cumulativa com encargos como juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa contratual.
4. O contrato juntado aos autos
(ID. 73355394)
não contém cláusula que autorize a cobrança de comissão de permanência, nem há documentos que comprovem sua exigência prática, o que afasta a condenação à restituição de valores a esse título.
5. A contestação apresentada pela ré
(ID. 73355308)
desconfigura a revelia e impede a aplicação da presunção de veracidade dos fatos, conforme o art. 344 do CPC.
6. O recurso do autor, quanto à correção monetária e aos juros remuneratórios, não atende ao dever de dialeticidade, pois não apresenta impugnação específica à fundamentação da sentença, conforme exige o art. 1.010, II, do CPC, motivo pelo qual não é conhecido nesses pontos.
7. O autor não obteve êxito substancial na demanda, o que inviabiliza a fixação de honorários advocatícios em seu favor, nos termos do art. 85, caput, do CPC.
8. A sucumbência recursal do autor justifica a majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor fixado pelo juízo de origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso da ré provido
.
Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de cláusula contratual expressa afasta a cobrança de comissão de permanência e inviabiliza a condenação à sua restituição.
2. A apresentação de contestação válida afasta os efeitos da revelia, ainda que haja omissão quanto a ponto específico.
3. A ausência de fundamentação específica sobre os pontos impugnados de forma genérica impede o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
4. A parte que não obtém êxito substancial na demanda não tem direito à fixação de honorários advocatícios em seu favor.
5. A sucumbência recursal justifica a majoração dos honorários, ainda que suspensa a exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, caput, §§ 2º, 3º e 11; 98, § 3º; 344; 487, I; 1.010, II; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1059.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para ,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU, BEM COMO CONHECER PARCIALMENTE DA APELAÇÃO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)